Tribunal: TJBA
Processo: 8171206-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171206-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: T. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

IV

CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
CRIANÇA
.
AVC HEMORRÁGICO. POSTERIOR COMPROMETIMENTO NEUROLÓGICO E PSICOMOTOR. CIRURGIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.

INSUMOS.

RECOMENDAÇÃO MÉDICA.

PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA. ABUSIVIDADE.
COBERTURA.

IMPOSIÇÃO
.
SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA
.
MANUTENÇÃO
.

I – Aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, observando-se a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo abusiva qualquer cláusula que restrinja ou dificulte o tratamento necessário à recuperação do beneficiário.

II – O rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser mitigado na ausência de substituto terapêutico eficaz ou quando a medicina baseada em evidências comprovar a necessidade do procedimento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III – A existência de relatórios médicos minuciosos, descrevendo o quadro clínico da autora, criança de 4 anos de idade, acometida de AVC hemorrágico nos primeiros meses de vida, com posterior comprometimento neurológico e psicomotor, e demonstrando a imprescindibilidade da cirurgia, terapias e respectivos materiais, que decorrem do próprio tratamento, impõe o reconhecimento da obrigação do plano de saúde em custeá-los.

IV – Constatado que a sentença foi proferida em conformidade com a jurisprudência, imperiosa é a sua manutenção.

RECURSO
DES
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8171206-59.2022.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como
Apelad
a

T. A. D. S.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA